Tribunal: STF
Processo: RE 160273
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
ISONOMIA - DELEGADOS DE POLICIA - MAGISTRATURA. Descabe
acionar  a norma  insculpida no  artigo  135 da  Constituição Federal
objetivando alcancar isonomia consideradas as carreiras dos delegados
de  policia  e  da  magistratura,  cujo  oficio,  impar,  não permite
cogitar-se sequer da semelhanca prevista no par. 1. do artigo 39 da
Lei Basica Federal. O fato de a Administração haver satisfeito
algumasparcelas   não   atrai   o   manto   revelado   pelo
princípio   da irredutibilidade  de vencimentos,  que pressupoe
terem sido pagas em harmonia com o texto constitucional.